Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 E TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da tese firmada pela c. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 872, “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro " (REsp no 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

2. Consoante pacificado na Súmula no 303 do c. STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

3. Em um juízo de ponderação entre as condutas das partes, observa-se que os próprios Embargantes deram causa à penhora e, por conseguinte, ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, pois, além de terem adquirido o imóvel sem a anuência da credora fiduciária, assumindo, assim, o risco decorrente da celebração do contrato de gaveta, no caso concreto, o instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel poderia ter sido registrado sob a matrícula imobiliária (Lei 6.015/73, art. 167, inciso I, itens 9 e 18), desde a data do cancelamento da alienação fiduciária incidente sobre o bem, em 19/12/2018. Tal providência, imprescindível para dar publicidade erga omnes quanto à aquisição do imóvel pelos Embargantes, teria evitado a constrição indevida do imóvel, pela penhora registrada em 4/9/2023.

4. Constata-se, portanto, a culpa dos Embargantes/Apelantes pela constrição indevida do imóvel, bem como a ausência de resistência do Embargado/Apelado quanto ao pleito de desconstituição da penhora, o que implica na responsabilidade dos Embargantes pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, com os contornos a ele atribuídos pela Súmula no 303 do STJ e pela tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 872.

5. Em se tratando de sentença declaratória, na qual não há condenação ou proveito econômico novo em razão da desconstituição da penhora sobre o imóvel, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.